Tribunal: TJBA
Processo: 8032903-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032903-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA DE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELA RECORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OBSERVADA. ART. 81 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
8032903-31.2023.8.05.0001
,
em que figuram como Recorrente
LUCIANA DE ARAUJO SANTOS
e Recorrido
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator designado
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado